Tribunal: STF
Processo: HC 56488
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
1. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS EM QUE O IMPETRANTE E PACIENTE DISCUTE A
FUNDAMENTAÇÃO DA PENA QUE LHE FOI APLICADA. SE A SENTENÇA FOI
MODIFICADA, QUANTO AO PORMENOR, EM REVISÃO CRIMINAL, O ASSUNTO NÃO
MAIS PODE SER CONSIDERADO, PORQUE NO CASO, E A PENA IMPOSTA NA
REVISÃO QUE PREVALECE, E ESSA ÚLTIMA SE ACHA FUNDAMENTADA EM TERMOS
ACEITAVEIS.
2. INDEFERIMENTO DO WRIT.